Tribunal: TJDFT
Processo: 0705594-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp no 1.255.986/PR, “fixou o entendimento de que o direito à percepção dos honorários nasce com a sentença ou ato jurisdicional equivalente (fato gerador)” (REsp n. 1.840.531/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020).

2. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n.o 1051 firmou a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.

3. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários foi prolatada em 26/07/2023, com trânsito em julgado em 28/08/2023, isto é, após o pedido de recuperação judicial, datado de 31/01/2023, e, após emenda, foi recebido em 16/03/2023. Logo, a data da prolação da sentença é a data do fato gerador. Desse modo, em se tratando de crédito posterior ao pleito recuperacional, os honorários não se submetem aos seus efeitos, tratando-se de crédito extraconcursal.

4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.